Tribunal: CARF
Processo: 10660.721779/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PROCEDIMENTO DE REVISÃO INTERNA. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). INOCORRÊNCIA.
Por expressa disposição normativa, o procedimento de revisão interna de declaração apresentada pelo contribuinte prescinde de emissão de Mandado de Procedimento Fiscal.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
De acordo com a tradicional distribuição do ônus probatório no processo tributário, a prova compete a quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado. Constitui obrigação do declarante comprovar a exatidão das áreas não tributáveis e das áreas efetivamente utilizadas para a atividade rural que reduzem o valor do imposto a pagar para o imóvel rural, observados os requisitos das legislações tributária e fundiária. A discordância sobre a avaliação dos elementos de prova e/ou a divergência na interpretação da legislação não têm o condão de atrair a nulidade do ato administrativo, nem configura o cerceamento do direito de defesa.
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
No contencioso administrativo fiscal, a diligência não é via que se destine a produzir provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete.
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). REQUISITO FORMAL.
A apresentação do ADA junto ao Ibama, referente ao exercício fiscal, é requisito para excluir da área tributável do imóvel rural as áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EXCLUSÃO DA ÁREA TRIBUTÁVEL DO IMÓVEL RURAL. PARECER PGFN/CRJ no 1.329/2016.
A ausência do ADA, como único fundamento do lançamento fiscal, não deve ser impeditiva à exclusão das áreas de preservação permanente. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional. Não há racionalidade para a atuação divergente da administração tributária, com decisões que possam impulsionar a sucumbência nas ações judiciais.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO PELA FISCALIZAÇÃO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). LAUDO DE AVALIAÇÃO. REGRAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se o arbitramento do VTN com base no SIPT, a partir de valores por aptidão agrícola do município de localização do imóvel rural, quando o contribuinte deixa de comprovar através de laudo de avaliação, elaborado de acordo com as normas da ABNT, o valor menor declarado para o preço de mercado das terras.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício não recolhida no prazo legal.
(Súmula CARF no 108)

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721779/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.883 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
COMPANHIA TERRITORIAL E DE TURISMO DE SÃO FRANCISCO
DOS CAMPOS DO JORDÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PROCEDIMENTO DE REVISÃO
INTERNA.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
INOCORRÊNCIA.
Por expressa disposição normativa, o procedimento de revisão interna de
declaração apresentada pelo contribuinte prescinde de emissão de Mandado de
Procedimento Fiscal.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
De acordo com a tradicional distribuição do ônus probatório no processo
tributário, a prova compete a quem tem interesse em fazer prevalecer o fato
afirmado. Constitui obrigação do declarante comprovar a exatidão das áreas
não tributáveis e das áreas efetivamente utilizadas para a atividade rural que
reduzem o valor do imposto a pagar para o imóvel rural, observados os
requisitos das legislações tributária e fundiária. A discordância sobre a
avaliação dos elementos de prova e/ou a divergência na interpretação da
legislação não têm o condão de atrair a nulidade do ato administrativo, nem
configura o cerceamento do direito de defesa.
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
No contencioso administrativo fiscal, a diligência não é via que se destine a
produzir provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes
compete.
ÁREAS
COBERTAS
POR
FLORESTAS
NATIVAS.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
(IBAMA). REQUISITO FORMAL.
A apresentação do ADA junto ao Ibama, referente ao exercício fiscal, é
requisito para excluir da área tributável do imóvel rural as áreas cobertas por
florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721779/2013-11
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721779/2013-11

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EXCLUSÃO DA ÁREA
TRIBUTÁVEL DO IMÓVEL RURAL. PARECER PGFN/CRJ no 1.329/2016.
A ausência do ADA, como único fundamento do lançamento fiscal, não deve
ser impeditiva à exclusão das áreas de preservação permanente. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional. Não há
racionalidade para a atuação divergente da administração tributária, com
decisões que possam impulsionar a sucumbência nas ações judiciais.
VALOR
DA
TERRA
NUA
(VTN).
ARBITRAMENTO
PELA
FISCALIZAÇÃO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). LAUDO DE
AVALIAÇÃO. REGRAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS (ABNT). FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se o arbitramento do VTN com base no SIPT, a partir de valores por
aptidão agrícola do município de localização do imóvel rural, quando o
contribuinte deixa de comprovar através de laudo de avaliação, elaborado de
acordo com as normas da ABNT, o valor menor declarado para o preço de
mercado das terras.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA REFERENCIAL
DO SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício não recolhida no
prazo legal.
(Súmula CARF no 108)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer a área de preservação permanente declarada de 234,5 hectares. Vencidos os
conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich
Pinto que negavam provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Andréa Viana Arrais Egypto que davam provimento parcial em maior
extensão para também reconhecer uma área coberta por florestas nativas de 317,1 ha. Solicitou
fazer declaração de voto o conselheiro Matheus Soares Leite.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721779/2013-11

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por meio do
Acórdão no 03-061.056, de 14/05/2014, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo a exigência do crédito tributário lançado (fls. 513/535):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2008
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, posto que é seu o
ônus da prova.
DA REVISÃO INTERNA DE DECLARAÇÃO DO ITR. DISPENSA DE
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Nos procedimentos de revisão interna de declaração do ITR é dispensada, por expressa
disposição normativa, a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal.
DA PROVA PERICIAL E DA DILIGÊNCIA.
A perícia técnica e a diligência destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma
obrigação prevista na legislação.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTAS POR
FLORESTAS NATIVAS.
As áreas de preservação permanente e cobertas por florestas nativas, para fins de
exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou
pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do
competente Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721779/2013-11

DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
Impugnação Improcedente
Para o exercício de 2008, foi emitida a Notificação de Lançamento no
06106/00004/2013, relativa ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de
juros e multa de ofício, decorrente do procedimento de revisão da declaração do imóvel
“Fazenda São Francisco dos Campos do Jordão – TERTUR”, localizado no município de
Delfim Moreira (MG), cadastro fiscal sob o no 0.355.952-1 e área total de 568,70 ha (fls. 03/08).
A fiscalização tributária assinalou as seguintes irregularidades na declaração do
exercício:
(i) Área de Preservação Permanente (APP): o
contribuinte deixou de apresentar o respectivo Ato Declaratório
Ambiental (ADA) do ano de 2008, protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama). Área glosada: 234,5 ha;
(ii) Áreas de Interesse Ecológico (AIE): além da falta de
apresentação do protocolo do ADA, o sujeito passivo também
não comprovou o ato específico do órgão do poder público, que
atesta o interesse ecológico. Área glosada: 317,1 ha; e
(iii) Valor da Terra Nua (VTN): o contribuinte não
comprovou através de laudo de avaliação do imóvel, segundo as
regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o
valor atribuído para o VTN no dia 01/01/2008 (R$ 192,44/ha).
Para fins de avaliação do preço das terras, o agente lançador
considerou o menor valor comercial por aptidão agrícola,
equivalente a R$ 2.500,00/ha, extraído do Sistema de Preços de
Terras (SIPT).
Cientificado da autuação em 28/06/2013, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal (fls. 189/249 e 508/509).
Intimada por via postal em 26/05/2014 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 25/06/2014, conforme carimbo de
protocolo, no qual invoca, em síntese, os seguintes fundamentos de fato e de direito para a
reforma do acórdão de primeira instância (fls. 536/539 e 541/598):
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721779/2013-11

(i) nulidade do lançamento pela falta de Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) válido;
(ii) o lançamento é nulo desde o início, haja vista a
inversão indevida do ônus da prova;
(iii) faz-se necessária a intimação do Ibama para
apresentar o ADA protocolado tempestivamente naquele órgão
ambiental;
(iv) as provas carreadas ao processo administrativo são
hábeis e suficientes para demonstrar a existência de áreas de
preservação permanente e cobertas por florestas nativas
primárias e secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração, estas últimas um tipo de área de interesse
ecológico destacada na lei;
(v) para fins de isenção, a exclusão das áreas independente
da apresentação do ADA;
(vi) o estudo ambiental efetuado no ano de 2005, anexado
aos autos, comprova que o imóvel rural possui uma área de
preservação permanente de 234,5 ha, assim como uma área
coberta por florestas em estágio avançado de regeneração de
317,1 ha;
(vii) o VTN declarado para o ano de 2008 deve ser
restabelecido, desprezando-se o valor arbitrado pela autoridade
fiscal; e
(viii) é indevida a aplicação de juros de mora sobre a
multa de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721779/2013-11

Julgamento em Conjunto
Estão sendo julgados em conjunto nesta mesma sessão do colegiado os Processos
no
10660.723376/2012-18,
10660.721779/2013-11,
10660.721780/2013-38
e
10660.721781/2013-82, relativos aos exercícios de 2007 a 2010, decorrentes do procedimento de
revisão das declarações de ITR do imóvel Fazenda São Francisco dos Campos do Jordão –
TERTUR.
Preliminares
(i) Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
Inicialmente, o recorrente afirma que o lançamento fiscal foi realizado por auditor
fiscal sem respaldo em Mandado de Procedimento Fiscal válido e vigente. Na falta de prova do
documento, é imprestável e nulo o ato de lançamento.
Sem razão. O acórdão de primeira instância já esclareceu que o procedimento
interno de revisão de declaração, como ora se cuida, prescinde da emissão de Mandado de
Procedimento Fiscal pela administração tributária.
Para ilustrar o regramento normativo, confira-se o art. 10 da Portaria RFB no
3014, de 29 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 30/06/2011, vigente à
época da revisão da declaração de ITR entregue pelo contribuinte, que disciplinava o
planejamento das atividades fiscais e a execução de procedimentos fiscais no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Art. 10. O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização:
(...)
IV - relativo à revisão interna de declaração, inclusive na hipótese de aplicação de
penalidade por falta ou atraso em sua apresentação (malhas fiscais);
(...)
Aliás, o Mandado de Procedimento Fiscal constituía-se em mero instrumento de
controle gerencial e administrativo da atividade fiscalizatória. Assim, não tinha o condão de
outorgar e menos ainda de suprimir a competência legal da autoridade tributária para fiscalizar
os impostos e contribuições federais, tampouco era impeditivo para o ato de lançamento de
ofício.
Nesse sentido, a firma jurisprudência deste Tribunal Administrativo, conforme se
constata da ementa do Acórdão no 9202-003.063, de 13/02/2004, proferido pela 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
EXERCÍCIO: 2002
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721779/2013-11

MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NORMAS DE CONTROLE INTERNO
DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
As normas que regulamentam a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal MPF
dizem respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da Receita Federal,
portanto eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do
lançamento.
Recurso especial negado.
(ii) Inversão do ônus probatório
Alega o recorrente que o lançamento é nulo desde o seu nascimento, em razão da
indevida inversão do ônus da prova.
Pois bem. Segundo a tradicional distribuição do ônus probatório, a prova compete
a quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado. 1
Estão sujeitas à comprovação, mediante documentação hábil e idônea, todas as
informações prestadas pelo sujeito passivo na declaração do imposto. É ônus de qualquer
declarante comprovar a exatidão das áreas não tributáveis, assim como das áreas efetivamente
utilizadas para a atividade rural, que exercem influência no cálculo do grau de utilização do
imóvel rural, observados os requisitos da legislação tributária e fundiária.
De modo transparente expôs a autoridade tributária os motivos para a revisão da
declaração apresentada pelo contribuinte, por meio da descrição dos fatos e enquadramento
legal, parte integrante da Notificação de Lançamento, cujo texto é capaz de justificar
racionalmente o lançamento de ofício do imposto (fls. 03/08).
Segundo a autoridade responsável pelo procedimento fiscal, após regularmente
intimado, o contribuinte deixou de comprovar o protocolo do ADA junto ao Ibama e não
demonstrou a emissão de ato específico pelo poder público que tenha reconhecido o interesse
ecológico de porção da área do imóvel. Além disso, deixou de fundamentar o VTN declarado,
com base em laudo de avaliação do imóvel rural, tendo em conta a provável subavaliação do
valor das terras.
Ao contrário do que induz o recurso voluntário, o agente tributário não utilizou de
presunção simples para o lançamento do crédito tributário, tampouco afirmou que a área total do
imóvel era aproveitável para a atividade rural.
Com efeito, a fiscalização rejeitou as áreas ambientais declaradas como áreas não
tributáveis do imóvel rural por entender que não houve demonstração do cumprimento dos
requisitos exigidos na legislação para a exclusão, e não porque considerou economicamente
aproveitáveis para a atividade rural.
Pela ausência de laudo de avaliação para suportar o valor da terra nua declarado,
quando comparado com os preços de terras apurados no município, arbitrou o VTN tomando
como parâmetro os dados do SIPT.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 3 ed. São Paulo : Editora Noeses, 2011, p. 261/265.
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721779/2013-11

Em um e outro caso, o ato administrativo restou plenamente motivado pela
autoridade fiscal e o encargo de provar continuou como obrigação tributária da pessoa
responsável pela declaração dos fatos. Logo, não há que se falar em inversão indevida do ônus
probatório em desfavor do recorrente.
Aliás, a pessoa jurídica não discorda que possui o ônus de provar os fatos e/ou o
direito que invoca como fundamento à sua pretensão. A sua irresignação dirige-se à conduta da
autoridade fiscal, que não teria justificado as razões para deixar de acolher a extensa
documentação ofertada, em resposta à intimação fiscal, para fins de prova da veracidade da
declaração de ITR.
Porém, não é verdade que a autoridade lançadora simplesmente ignorou a resposta
da empresa e procedeu à revisão da declaração. A partir da descrição dos fatos do lançamento,
percebe-se que na ótica da fiscalização as justificativas e a documentação apresentadas pelo
contribuinte não foram suficientes para respaldar os dados declarados no exercício.
A discordância sobre a avaliação dos elementos de prova e/ou a divergência na
interpretação da legislação não têm o condão de atrair a nulidade do ato administrativo, nem
configura o cerceamento do direito de defesa.
O direito de contestar o lançamento é exercido por intermédio do contencioso
administrativo fiscal, pelo qual é garantido ao autuado apresentar os elementos de fato e de
direito para tornar insubsistente a revisão da declaração de ITR. As alegações do apelo recursal
confundem-se com o próprio mérito do lançamento fiscal, de sorte que o exame será feito na
sequência deste voto.
Em suma, rejeito a preliminar de nulidade.
(iii) Diligência Fiscal
Postula a empresa recorrente a conversão do julgamento em diligência, com a
finalidade de intimação do Ibama para que apresente o ADA de 2008 protocolado no órgão
ambiental. Na mesma oportunidade, requer também a investigação sobre prováveis
inconsistências entre os registros dos sistemas informatizados do órgão federal ambiental e os
dados disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Pois bem. No contencioso administrativo fiscal, a diligência não é via que se
destine a produzir provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete.
Em razão disso, incumbe à recorrente comprovar o protocolo do ADA referente ao exercício de
2008, não lhe sendo lícito transferir a sua obrigação para a administração tributária.
O contribuinte alega que protocolou o ADA do ano de 2008 no Ibama, contudo o
arquivo no seu computador foi corrompido, de maneira que não pode exibir a via do
comprovante de entrega. Trata-se de mero discurso desprovido de indício material dos fatos que
pretende fazer prevalecer.
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721779/2013-11

Por outro lado, é matéria estranha ao escopo do contencioso administrativo fiscal
determinar a avaliação da consistência do sistema de armazenamento do ADA utilizado pelo
órgão ambiental federal.
Em atenção à Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo federal, afirma o recorrente que a administração pública deve providenciar a
obtenção de documentos que estão sob sua responsabilidade:
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
O dispositivo de lei não é uma carta em branco para a produção de prova de
responsabilidade do administrado, já que incumbe ao interessado o ônus da prova em relação às
alegações que tenha apresentado no processo administrativo.
Não tendo sido carreado aos autos qualquer evidência que a pessoa jurídica
preencheu o formulário eletrônico do ADA de 2008, com transmissão pela rede mundial de
computadores, nos termos da Instrução Normativa Ibama no 76, de 31 de outubro de 2005, não
cabe diligenciar junto ao órgão ambiental para obtenção de extrato do documento.
Mérito
(i) Áreas ambientais não tributáveis
No longo arrazoado, a recorrente procura demonstrar que o acervo documental
carreado ao processo administrativo, constituído de mapas, fotografias, laudos técnicos e estudos
ambientais, é mais que suficiente para comprovar que a maior parte da área da Fazenda São
Francisco dos Campos do Jordão - TERTUR é coberta por florestas nativas de relevante
interessante ecológico, formada de vegetação original da Mata Atlântica e de florestas nativas
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, no total de 551,60 ha (fls. 30/80
284/327 e 379/503).
Em consequência, explica que a única área aproveitável do imóvel rural diz
respeito à porção de 17,1 ha, ocupada pelas benfeitorias relativas à sede da fazenda e respectiva
área de manejo e segurança.
Reconhece equívoco no preenchimento da declaração de ITR, relativo às áreas de
interesse ecológico de 317,1 ha, porquanto se referem, na verdade, a áreas cobertas por florestas
nativas. Para efeito de exclusão como área tributável, as áreas cobertas por florestas nativas
independem da expedição de ato pelo órgão estadual e federal competente, eis que a isenção
retira seu fundamento diretamente da alínea “e” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de
19 de dezembro de 1996.
Em qualquer caso, defende a recorrente que a apresentação do ADA não é
condição necessária e obrigatória para a fruição da redução do valor a pagar do imposto para as
áreas de preservação permanente, de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas e
cobertas por florestas nativas, em respeito ao princípio da verdade material.
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721779/2013-11

Com base nessa linha argumentativa, a pessoa jurídica faz uma síntese da situação
do imóvel rural (fls. 568):
(...)
(i) 100% da área declarada como APP (234,5 ha) e área declarada como de Relevante
Interesse Ecológico (317,1 ha) da Fazenda São Francisco dos Campos do Jordão -
TERTUR está coberta por florestas nativas e em estágio secundário avançado de
regeneração e
(ii) tal área é de relevante interesse público nos termos da Lei e isenta de ITR,
independendo de qualquer outro tipo de declaração ou Ato de qualquer tipo de órgão
público, por se tratar de área coberta por florestas.
(...)
Pois bem. O laudo técnico ambiental, de 02/06/2005, assinado pelo engenheiro
florestal Jorge Oneto, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), descreve
que todo o imóvel rural está inserido dentro de uma área de proteção ambiental, vedada a sua
utilização ou exploração econômica. Segundo o levantamento, as áreas de preservação
permanente do imóvel somam 234,50 ha, ao passo que as áreas de interesse ecológico
correspondem a 317,10 ha (fls. 30/45 e 94/51).
Em novo laudo técnico ambiental, datado de 17/12/2012, também acompanhado
de ART, o mesmo engenheiro florestal, Jorge Oneto, atesta a existência de áreas de preservação
permanente igual a 474,22 ha e de áreas cobertas por florestas nativas de 77,38 ha, com
vegetação em estágio secundário de recomposição, e que ambas retratam a diversidade do Bioma
Mata Atlântica onde se localiza o imóvel rural (fls. 284/309 e 315/316).
Realmente, o conjunto de mapas, fotografias, laudos técnicos e estudos ambientais
gera a convicção da existência de áreas cobertas por vegetação nativa, primária ou secundária em
estágio médio ou avançado de regeneração, pertencentes à Fazenda São Francisco dos Campos
do Jordão – TERTUR, no total de 551,60 ha, uma parte delas caracterizada como áreas de
preservação permanente, na definição da lei.
Contudo, bem explicou a decisão de primeira instância, a motivação do
lançamento fiscal não está vinculada diretamente à comprovação da existência material das áreas
ambientais para fins de exclusão da área tributável.
O que está em discussão é a necessidade do ADA para fruição do benefício
tributário no exercício de 2008.
Por sinal, essa matéria sempre foi controvertida no âmbito do contencioso
administrativo fiscal. Particularmente, penso que a apresentação do ADA para efeito de redução
da área tributável, antes opcional, passou a ser obrigatória com o advento da Lei no 10.165, de 27
de dezembro de 2000, que alterou a redação do § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto
de 1981:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721779/2013-11

(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(destaquei)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis.
Tal interpretação está alinhada com o entendimento dado pelo Poder Executivo
por ocasião da edição do regulamento do ITR, sobretudo nos requisitos estabelecidos para a
exclusão da área tributável do imóvel rural com relação às áreas de proteção ambiental
delimitadas pelo legislador ordinário, consoante o art. 10 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro
de 2002:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000); e

(destaquei)
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721779/2013-11

II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no Ato não
coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o lançamento da
diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-
O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 2000).
Quanto à exigência do ADA, é aplicável a qualquer área ambiental, inclusive
áreas cobertas por florestas nativas, como condição para fruição da exclusão de tais áreas da
tributação do imposto, permitindo o controle e a verificação delas pelo órgão nacional
responsável pela proteção do meio ambiente.
É verdade que o art. 10 do Decreto no 4.382, de 2002, não faz alusão às áreas de
áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração. Nem poderia, levando-se em consideração que a exclusão explícita dessas áreas
somente sobreveio com a vigência da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, a qual incluiu a
alínea “e” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Porém, não é porque o texto infralegal não foi contemplado com atualização em
decorrência da lei superveniente que se deve interpretar que as áreas cobertas por florestas
nativas escapam à obrigatoriedade do ADA.
De fato, o art. 10 do Decreto no 4.382, de 2002, foi redigido para alcançar todas as
áreas do imóvel rural especificadas no inciso II do § 1o da Lei no 9.393, de 1996, consideradas
terras não aproveitáveis para a atividade rural e, portanto, excluídas da incidência do ITR.
O inciso I do § 3o do art. 10 do Decreto no 4.382, de 2002, não tem aptidão de
inovar o ordenamento jurídico, uma vez que tão somente opera a interpretação e o detalhamento
do conteúdo do art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, na redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165,
de 2000.
Pela própria natureza e destinatário do documento, não se trata de criação de
obrigação tributária acessória. Longe disso, não há motivo plausível para se validar a distinção
entre áreas de utilização limitada, com dispensa da obrigatoriedade do ADA prevista em lei para
efeito de redução do valor a pagar do imposto na hipótese específica de áreas cobertas por
florestas nativas.
Em adição, cabe dizer que o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, revogado
pela Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que aprovou o novo Código Florestal, não pretendeu
tornar inexigível a apresentação do ADA para o reconhecimento das áreas não tributáveis, em
detrimento ao conteúdo do § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721779/2013-11

(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
Com efeito, o texto do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, cuidou de
explicitar apenas que o ITR é um tributo sujeito ao lançamento por homologação, em que o
sujeito passivo fica dispensado, no momento da apresentação da declaração, de comprovar a
existência das áreas não tributáveis.
Portanto, a lei pode exigir requisito formal como condicionante para a exclusão
das áreas de proteção ambiental, além da prova da materialidade dessas próprias áreas do imóvel
rural.
Com a finalidade de contrapor-se a tal interpretação, o apelo recursal afirma que
não deve prevalecer um lançamento fiscal que retire seu fundamento a partir de um enfoque
meramente formal. O ADA não constitui um meio de prova indispensável para as áreas de
interesse ambiental, haja vista o princípio da verdade material.
Assinala a recorrente que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem
admitido outros meios válidos de comprovação das glebas de terras destinadas à preservação
ambiental, para fins de redução do imposto a pagar, a exemplo de laudo técnico subscrito por
profissional habilitado, acompanhado de ART, com especificação e discriminação das áreas
ambientais não tributáveis do imóvel rural.
Pois bem. Nos últimos anos, a jurisprudência deste Tribunal Administrativo,
liderada pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, inclina-se contrária à
flexibilização da obrigatoriedade do ADA, salvo hipóteses específicas de averbação da área na
matrícula do imóvel rural e participação prévia do órgão de proteção ambiental.
Uma exceção é a área de reserva legal, quando averbada à margem da matrícula
do imóvel, nos termos do enunciado no 122 do CARF:
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
A partir do advento do art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, na redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000, é entendimento corrente a obrigatoriedade da apresentação do ADA
protocolado junto ao Ibama ou órgão conveniado (Acórdão no 9202-007.124, de 26/07/2018,
Processo no 11040.720079/2007-13).
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721779/2013-11

Prevalece o entendimento que a prova da existência das áreas de preservação
permanente, áreas cobertas por floresta nativa ou qualquer outra especificada no inciso II do § 1o
do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, não assegura a automática subtração da área tributável do
imóvel rural.
Há de se cumprir as demais exigências previstas na legislação tributária,
sobretudo a obrigação de apresentação do ADA, protocolado no Ibama até o início do
procedimento fiscal, para fins de dedução da área tributável (Acórdão no 9202-008.552, de
30/01/2020, Processo no 13.161.720041/2007-08).
Com respeito ao laudo técnico do imóvel rural, não tem o condão de substituir o
ADA previsto em lei, como necessário e imprescindível à fruição do benefício de exclusão das
áreas de proteção ambiental (Acórdão no 9202-008.622, de 19/02/2020, Processo no
10680.721047/2007-37).
É fora de dúvidas que a comprovação material da área ambiental integrante do
imóvel rural, a qual se mantém preservada e não utilizada para a atividade rural, constitui um
importante delimitador para a aferição da capacidade contributiva do sujeito passivo.
Apesar disso, no âmbito do contencioso administrativo fiscal, principalmente em
matéria de redução da tributação, a predominância da substância sobre a forma não tem a força
axiológica suficiente para superar os requisitos formais expressamente previstos na legislação
para a exclusão de áreas ambientais.
Critica a recorrente o tratamento diferenciado para o imóvel rural adotado pela
fiscalização, uma vez que a autoridade fiscal aceitou uma área de preservação permanente de
234,5 ha e o acórdão de primeira instância aquiesceu na exclusão de áreas cobertas por florestas
nativas de 317,1 ha para o exercício de 2010. Contudo, é inevitável dizer que restou comprovada
naqueles autos a protocolização tempestiva do ADA do exercício de 2010 (fls. 508/525).
No presente caso, o recorrente não produziu prova da apresentação do ADA para
o exercício de 2008. Desde o ano de 2007, o Ibama exige a apresentação anual do documento,
independentemente de alterações nas características do imóvel rural deste o último protocolo do
ADA (Instrução Normativa Ibama no 96, de 30 de março de 2006).
Sendo assim, não cumprida a exigência de apresentação do ADA, não caberia
reforma da decisão de primeira instância.
Acontece que há vários precedentes do Poder Judiciário, aplicáveis a fatos
geradores anteriores à Lei no 12.651, de 2012, pela desnecessidade da apresentação do ADA para
o reconhecimento do direito à isenção das áreas de preservação permanente, a partir de um
determinado viés interpretativo para o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Nessa lógica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), órgão
responsável pela defesa em juízo do crédito tributário da União, elaborou o Parecer PGFN/CRJ
no 1.329/2016, com fundamento no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo qual
dispensa a contestação e a interposição de recursos nas demandas judiciais que versem sobre a
necessidade de apresentação do ADA para fins do reconhecimento do direito à isenção do ITR
em áreas de preservação permanente, relativamente a fatos geradores anteriores à Lei no 12.651,
de 2012.
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721779/2013-11

Tal orientação foi incluída no item 1.25, "a", da Lista de dispensa de contestar e
recorrer, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
desfavorável à Fazenda Nacional (art. 2o, incisos V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016).
Não pairam dúvidas sobre inexistir vinculação obrigatória deste colegiado ao
Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016. Em contrapartida, não há racionalidade para a atuação
divergente da administração tributária com respeito ao tema, com decisões que possam
impulsionar a sucumbência nas ações judiciais.
À vista disso, na minha concepção a ausência de apresentação do ADA, como
único fundamento do lançamento fiscal, não deve ser impeditiva à exclusão de áreas de
preservação permanente. Mantém-se, desta forma, a coerência com a conduta que seria adotada
pela Fazenda Pública caso o interessado optasse por levar a questão controvertida à apreciação
do Poder Judiciário.
O contribuinte declarou uma área de preservação permanente de 234,5 ha para o
exercício de 2008, corroborada pelo laudo técnico ambiental de 02/06/2005, revestido das
formalidades essenciais (fls. 30/45). Por sinal, é a mesma área de preservação permanente
declarada pelo sujeito passivo em outros exercícios (fls. 279/281). Para fins de restabelecer a
área ambiental qualificada como de preservação permanente, cabe respeitar o limite da glosa
efetivada pela autoridade fiscal.
Logo, incumbe restabelecer, para o exercício de 2008, a área declarada de
preservação permanente de 234,5 ha.
(ii) Valor da Terra Nua
Segundo a decisão de piso, a autoridade fiscal não poderia deixar de arbitrar o
VTN, haja vista que o valor declarado, por hectare, em relação ao exercício de 2008, até prova
documental em contrário, aparenta estar subavaliado.
Por sua vez, afirma o recorrente que as informações prestadas na declaração de
ITR têm respaldo na negociação à época para compra de ações da companhia, embora o referido
estudo não tenha sido formalizado.
Assim, o VTN apresentado pela autoridade fiscal deve ser desprezado, devendo
ser mantido o VTN declarado para o exercício de 2008.
Não lhe assiste razão. Copio abaixo trechos da decisão de primeira instância que,
desde já, adoto seus fundamentos como razões de decidir (fls. 533/534):
(...)
Portanto, cabe reiterar que não poderia a Autoridade Fiscal deixar de arbitrar novo
Valor de Terra Nua, uma vez que não há dúvidas de que o VTN declarado pelo
contribuinte encontra-se, de fato, subavaliado, não podendo passar despercebido que o
VTN por hectare declarado para o imóvel de R$ 192,45/ha corresponde a apenas 8,9%
do VTN médio por hectare de R$ 2.141,43/ha apurado no universo das declarações do
ITR/2008, referente aos imóveis rurais localizados em Delfim Moreira/MG, além, de
corresponder a apenas 7,7% do menor valor constante para a aptidão agrícola “matas”
do SIPT (R$ 2.500,00/ha), que foi justamente o valor arbitrado pela fiscalização.
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-007.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721779/2013-11

(...)
No caso, a Autoridade Fiscal não acatou, para comprovar o VTN declarado, o Laudo
Técnico Ambiental, doc. de fls. 30/45, elaborado pelo Engenheiro Florestal Jorge
Orneto, com ART de fls. 49/51, que apresenta um VTN de R$ 300.666,00 (R$
528,69/ha), às fls. 44, para o ano de 2005, pelo fato de o Laudo referir-se a período
diverso do que foi solicitado, como se depreende do teor da “Descrição dos Fatos” de
fls. 05/06.
Nessa fase, o impugnante, também, não apresentou Laudo de Avaliação, conforme
exigido, apresentando outro Laudo Técnico Ambiental e de Avaliação, às fls. 284/309,
elaborado, também, pelo Engenheiro Florestal Jorge Orneto, com ART de fls. 315/316,
com um VTN de R$ 2.912.676,70 (R$ 5.121,64/ha), às fls. 306, para o ano de 2012,
requerendo, contudo, que esse valor não seja adotado para respaldar o VTN de 2008,
pois os dados comparados de mercado foram extraídos no ano de 2012, não refletindo a
realidade de 2008.
Ressalte-se para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato
gerador do imposto (1o.01.2008, art. 1o, caput, e art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/96), o
contribuinte foi intimado a apresentar Laudo de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado (engenheiro agrônomo/florestal), com ART devidamente anotada no CREA,
em conformidade com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com Grau de
Fundamentação e Grau de Precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados (fls. 09/12).
(...)
Em síntese, não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de 1o.01.2008, está compatível com as suas
características particulares e classes de exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado
pela fiscalização.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no VTN
de (...) (R$ 2.500,00/ha), arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, mantendo a
base de cálculo do ITR, que é o valor da terra nua tributável, em face do não-acatamento
das áreas ambientais requeridas.
(...)
Com efeito, é patente que a própria documentação carreada aos autos pelo
recorrente é indicativa da subavaliação do VTN para o exercício de 2008.
O valor declarado pelo sujeito passivo foi de R$ 192,44/ha (fls. 03/08). A
fiscalização arbitrou o VTN de R$ 2.500,00/ha, com base no SIPT, tomando em conta o menor
valor da terra nua no município de localização do imóvel, segundo a aptidão agrícola da região
(fls. 09/12 e 187).
A título de comparação, o VTN médio declarado pelos contribuintes para o
mesmo munícipio, a partir dos dados contidos nas declarações de ITR do exercício de 2008, é de
R$ 2.141,43/ha.
O laudo técnico ambiental de 02/06/2005, a partir de amostras de imóveis
coletadas no ano de 2005, chegou ao montante de R$ 528,69/ha (fls. 37/45). Quanto ao laudo
técnico datado de 17/12/2012, avaliou o VTN do imóvel a R$ 5.121,64/ha, após a
homogeneização dos dados de mercado do ano de 2012 (fls. 296/309).
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-007.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721779/2013-11

Como bem assinalado pelo acórdão recorrido, o laudo técnico de 02/06/2005 diz
respeito à avaliação dos preços de mercado da terra nua para o ano de 2005, período diverso da
fiscalização.
Logo, na falta de apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a
NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), para comprovar o valor
fundiário menor do imóvel, a preços de mercado no dia 01/01/2008, data do fato gerador do
imposto, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
(iii) Juros sobre multa de ofício
No que se refere à incidência de juros moratórios sobre o valor correspondente à
multa de ofício aplicada, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Selic), é matéria pacificada no âmbito do CARF:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO as preliminares e,
no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer a área de preservação
permanente declarada de 234,5 hectares.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Declaração de Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite
1. Das Áreas Cobertas por Florestas Nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, na hipótese vertente, no tocante à
exigência do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para fins de isenção do ITR, em relação às
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-007.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721779/2013-11

Áreas Cobertas por Florestas Nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado
de regeneração.
Sobre a exigência do protocolo do Ato Declaratório Ambiental – ADA, dentro do
prazo legal, no tocante às áreas de preservação permanente, reserva legal, e cobertas por florestas
nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, cumpre
esclarecer, o que dispõe a Lei no 9.393/96, a respeito do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR, conforme redação vigente à época do fato gerador:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(...)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental;(Redação dada pela Lei no 11.428, de
2006)
(...)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;(Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
O Decreto n° 4.382/02, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, tratou da área tributável
da seguinte forma:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas(Lei no9.393, de
1996, art. 10, §1o, inciso II):
I- de preservação permanente(Lei no4.771, de 15 de setembro de 1965-Código Florestal,
arts. 2oe 3o, com a redação dada pela Lei no7.803, de 18 de julho de 1989, art. 1o);
II- de reserva legal(Lei no4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pelaMedida
Provisória no2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III- de reserva particular do patrimônio natural(Lei no9.985, de 18 de julho de 2000, art.
21;Decreto no1.922, de 5 de junho de 1996);
IV- de servidão florestal(Lei no4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no2.166-67, de 2001);
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-007.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721779/2013-11

V- de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo(Lei no9.393, de 1996, art. 10, §1o, inciso
II, alínea "b");
VI- comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual(Lei no9.393, de 1996,
art. 10, §1o, inciso II, alínea "c").
§1oA área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§2oA área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-DITR.
§3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I- ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental-ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis-IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo(Lei no6.938, de
31 de agosto de 1981, art. 17-O, §5o, com a redação dada peloart. 1oda Lei no10.165, de
27 de dezembro de 2000); e
II- estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1ode janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
§4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no §3oe, caso os dados constantes no Ato não
coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o lançamento da
diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis(Lei no6.938, de 1981, art. 17-O,
§5o, com a redação dada pelo art. 1oda Lei no10.165, de 2000).
Ademais, o artigo 17-O da Lei n° 6.938/81, com a redação que lhe foi dada pela
Lei n° 10.165/00, passou a prever:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
Apesar da previsão contida no § 1° do art. 17-O, no sentido de que a utilização do
ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é imperativa, entendo que o dispositivo não
pode ser analisado isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em que o
benefício da redução do valor do ITR tenha como condição o protocolo tempestivo do ADA.
Pela interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, e § 7° da Lei no 9.393/96 c/c art.
10, Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17-O da Lei n° 6.938/81, entendo que
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-007.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721779/2013-11

a exigência do ADA para fins de isenção do ITR diz respeito apenas às seguintes áreas: (a) de
reserva particular do patrimônio natural; (b) de interesse ecológico para a proteção dos
ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que
ampliem as restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput do artigo 10 do Decreto n°
4.382/02; (c) comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual.
Nas hipóteses acima, sendo o ADA exigido para fins de fruição da isenção, não
cabe ao julgador afastar sua obrigatoriedade, invocando o princípio da verdade material,
mormente em se tratando de exigência atinente ao ITR, de caráter nitidamente extrafiscal e que
almeja a proteção do meio ambiente aliada à capacidade contributiva. Isso porque, muito embora
o livre convencimento motivado, no âmbito do processo administrativo, esteja assegurado pelos
arts. 29 e 31 do Decreto n° 70.235/72, entendo que existem limitações impostas e que devem ser
observadas em razão do princípio da legalidade e que norteia o direito tributário.
Contudo, entendo que as áreas de preservação permanente, de reserva legal,
bem como as de servidão florestal ou ambiental, estão excluídas da exigência do ADA para
fins de fruição da isenção, em virtude do caráter interpretativo do disposto § 7°, do art. 10, da Lei
n° 9.393/96 e que trata expressamente dessas áreas.
Ainda que as áreas de preservação permanente, de reserva legal, bem como as de
servidão florestal, estejam mencionadas no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02, a
interpretação deve ser sistemática, excluindo a obrigatoriedade em razão da análise conjunta com
o disposto § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96. Trata-se de aparente antinomia, resolvida pelo
intérprete mediante o emprego da interpretação sistemática.
A propósito, no tocante às áreas de preservação permanente e de reserva legal, o
Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR2, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, tendo a referida
orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos
V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Já no tocante às áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias
em estágio médio ou avançado de regeneração, entendo que se encontram excluídas da
exigência do ADA em virtude da ausência de sua menção no caput do art. 10 do Decreto n°
4.382/02. Trata-se de interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, “e”, da Lei no 9.393/96 c/c art.
10, Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17-O da Lei n° 6.938/81.

2 É ver os seguintes precedentes: REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007;
REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/6/2009; REsp 812.104/AL, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
de 2/8/2004; AgRg no REsp 1.395.393/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 31/03/2015.
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-007.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721779/2013-11

Ainda que se considere o fato de que a introdução da exclusão da referida área da
base de cálculo do ITR somente sobreveio com a vigência da Lei no 11.428, de 2006, que incluiu
a alínea “e”, no inciso II, do § 1°, da Lei no 9.393/96, e que o Regulamento do ITR é do ano de
2002, época em que não havia, portanto, a referida previsão legal, não é possível a utilização do
recurso da analogia para criar obrigações tributárias, sob pena de desrespeito ao art. 108, § 1°, do
CTN. Se não houve a alteração formal da legislação, não cabe ao intérprete criar obrigações não
previstas em lei.
Ademais, ressalto, novamente, que a previsão contida no § 1° do art. 17-O, no
sentido de que a utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é imperativa,
não pode ser analisada isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em que o
benefício da redução do valor do ITR tenha como condição o protocolo tempestivo do ADA, não
sendo o caso das áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração, por não estarem previstas no caput do art. 10 do Decreto n°
4.382/02.
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das áreas de preservação permanente, reserva legal e das áreas
cobertas por florestas nativas, bastando que o contribuinte consiga demonstrar através de provas
inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA,
não cabe ao intérprete fazê-lo.
E no tocante à questão probatória, conforme destacado pelo Ilmo. Relator,
entendo que o acervo documental carreado ao processo administrativo, constituído de mapas,
fotografias, laudos técnicos e estudos ambientais, é mais que suficiente para comprovar que a
maior parte da área da Fazenda São Francisco dos Campos do Jordão - TERTUR é coberta por
florestas nativas de relevante interessante ecológico, formada de vegetação original da Mata
Atlântica e de florestas nativas secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração.
A propósito, conforme bem explicou a decisão de primeira instância, a motivação
do lançamento fiscal não está vinculada diretamente à comprovação da existência material das
áreas ambientais para fins de exclusão da área tributável, mas sim à necessidade do ADA para
fruição do benefício tributário no exercício em debate.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para fins de: (i) restabelecer a
área de preservação permanente declarada de 234,5 hectares e (ii) reconhecer a isenção da área
coberta por florestas nativas de 317,1 hectares.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital